Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PEDIDO PARA PESQUISA VIA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese se tratar de incumbência do autor a indicação do endereço do réu para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não se pode esquecer que a pesquisa de endereços através dos sistemas conveniados ao Tribunal vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual.
2. Mostra-se inadequada e prematura a extinção da busca e apreensão sem antes oportunizar ao credor a busca por meio dos sistemas à disposição do Juízo para auxiliar na localização do devedor e de seus bens.
3. A conversão da demanda em ação de execução, trata-se de uma faculdade do credor, prevista no art.4o, do Decreto-lei no 911/69, nos casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.
4. Apelo provido.